Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora, que alega haver omissões no acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas e decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. A questão dos reajustes salariais dos servidores de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal foi discutida nos itens 4 a 8 do acórdão embargado, onde se concluiu pela ausência de previsão orçamentária e, em consequência, pelo não provimento do reajuste pleiteado.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Saliente-se, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.